Tribunal: TJBA
Processo: 8040700-92.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8040700-92.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA e outros Advogado(s): JULIA LEITE ALENCAR DE OLIVEIRA APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s):JULIA LEITE ALENCAR DE OLIVEIRA ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS DE ICMS (DIFAL). LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos por Solumed Distribuidora de Medicamentos e Produtos para Saúde LTDA, objetivando suprir supostas omissões no acórdão que negou provimento à apelação interposta pela Embargante e pelo Estado da Bahia, mantendo a sentença que reconheceu parcialmente a inexigibilidade do Diferencial de Alíquotas de ICMS (DIFAL) em determinadas operações. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso quanto à ausência de legislação estadual posterior à Lei Complementar nº 190/2022; (ii) verificar se houve omissão quanto à aplicação dos Temas 171 e 1.094 da Repercussão Geral; (iii) analisar a alegação de ausência de possibilidade de cobrança do DIFAL em determinados períodos de 2022; (iv) examinar se o acórdão deixou de interpretar corretamente o artigo 3º da Lei Complementar nº 190/2022 à luz dos princípios da anterioridade anual e nonagesimal. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão analisado conclui que a Lei Complementar nº 190/2022 não institui ou majora tributo, mas apenas disciplina a repartição da arrecadação do ICMS entre os entes federativos, não exigindo edição de legislação estadual complementar. Tal entendimento se alinha aos precedentes firmados pelo STF nas ADIs 7066, 7070 e 7078. Constatou-se que os Temas 171 e 1.094 da Repercussão Geral não são aplicáveis ao caso, pois não há modificação na hipótese de incidência ou na base de cálculo do ICMS. A Lei Complementar nº 190/2022 apenas regulamenta aspectos administrativos e operacionais do tributo. A alegação de inexistência de possibilidade de cobrança do tributo em 2022 é infundada, considerando que o artigo 3º da Lei Complementar nº 190/2022 estabelece a aplicação da anterioridade nonagesimal, com validade para a cobrança do DIFAL a partir de 5 de abril de 2022. O artigo 3º da Lei Complementar nº 190/2022 respeita os princípios constitucionais da anterioridade anual e nonagesimal, conforme reconhecido no acórdão embargado, inexistindo violação ou lacuna legislativa. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à obtenção de efeitos infringentes quando não há omissões, contradições ou obscuridades na decisão recorrida. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8040700-92.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA e outros e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar os aclaratórios, nos termos do voto do relator. Salvador, 26 de Agosto de 2024.